Tribunal: STF
Processo: ARE 1437524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. NO CASO EM COMENTO, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO AGRAVANTE NÃO TÊM O CONDÃO DE ABALAR OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NA DECISÃO AGRAVADA. COMO É CEDIÇO, É DEVER DOS ENTES ESTATAIS, SOLIDARIAMENTE, FORNECEREM MEDICAMENTOS ÀQUELES QUE NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES PARA ADQUIRI-LOS, DIANTE DE SEU ALTO CUSTO, SENDO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO, CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO NO ARTIGO 196 DA CARTA POLÍTICA, QUE DEVE SER GARANTIDO PELO PODER JUDICIÁRIO AQUELES QUE COMPROVAREM SUA NECESSIDADE. DESSA FORMA, VEZ QUE A PARTE AUTORA COMPROVOU, ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS (FLS. 07/13), QUE É PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE QUE NECESSITA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SUA ENFERMIDADE E QUE NÃO DISPÕE DE CONDIÇÃO DE PAGAR PELA AQUISIÇÃO DOS MESMOS, TENHO QUE A DECISÃO AGRAVADA CORRETAMENTE APRECIOU A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, RAZÃO PELA QUAL ADOTO OS SEUS FUNDAMENTOS QUE PASSAM A INTEGRAR ESTE VOTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 5º, 167, o parágrafo único do art. 194 e os arts. 196 e 197 da Constituição da República.



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido, com base na tutela constitucional do direito à saúde, determinou a entrega de medicamento não incluído nos Protocolos Clínicos incorporados pelo Ministério da Saúde ou nas listas elaboradas pelos entes públicos. Ao assim proceder, o E. Tribunal ‘a quo’ negou aplicação aos artigos 19-M, I, 19-P, 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/90, introduzidos pela Lei n. 12.401/11, em virtude da sua suposta inconstitucionalidade. Por conseguinte, deveria ter sido observada, pelo E. Tribunal ‘a quo’, a cláusula de reserva de plenário” (fl. 8, e-doc. 17). 



    Argumenta que “a E. Câmara Cível desconsiderou o juízo técnico exercido pelo Ministério da Saúde ao definir os medicamentos que devem integrar a política pública existente, tendo, assim, violado os artigos 2º, 5º, caput, 97, 167, 194, parágrafo único, III, 196 e 197, todos da CRFB, os quais determinam que a assistência farmacêutica estatal seja prestada em conformidade com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas incorporados pelo SUS e com as relações de medicamentos elaboradas pelos entes públicos” (fl. 9, e-doc. 17). 



    Alega que o “Poder Judiciário carece de legitimidade democrática e competência técnico-científica e orçamentária para definir o alcance das prestações de saúde pública” (fls. 11-12, e-doc. 17). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “O caso dos autos versa sobre medicamento não fornecido pelo SUS. Contudo, não há nenhum debate nos autos acerca do valor do medicamento, o que afasta a incidência do Tema nº 6 do STF. O atento exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos. Impositiva, no caso concreto, a aplicação do verbete n. 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, visto que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório. (...) No que tange à alegada ofensa aos artigos 5º, 167, 194, § único, III, 196, 197 e 198, da CRFB/88, o recurso não pode ser admitido, pois não se vislumbra no caso vertente, que o v. acórdão recorrido apresente vícios que caracterizem o descumprimento das normas neles previstas. Observa-se que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Quanto ao artigo 2º da CRFB/88, o STF entende que não configura violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde” (fls. 4-6, e-doc. 22).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante defende que “seja aplicada a norma violada, dando interpretação adequada aos dispositivos ignorados na decisão recorrida, pelas razões que o recorrente correlaciona e detalha no recurso extraordinário (i) art. 2º, 5º, 167, 196 , tendo em vista que o dever do Estado na garantia da saúde da população consiste na formulação e execução das políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condição que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde; (ii) art. 2º, 196 e 197, 198, 203 da CRFB/88, pois não cabe ao poder judiciário interferir nas políticas públicas elaboradas por detentores de mandato; não podendo a parte autora adquirir medicamentos não disponibilizados no sistema único de saúde, enquanto existentes alternativas terapêuticas. Como se observa, o que se discute no recurso extraordinário é a correta interpretação dos dispositivos mencionados, não havendo revolvimento de qualquer matéria probatória” (fl. 4, e-doc. 25).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência de lei. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



   “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve os fundamentos da sentença, que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados e afirmou que:



    “’(...) É cediço que frequentemente, as composições farmacológicas não têm o mesmo resultado para o tratamento da enfermidade a que se propõe curar, e por isso, de nada adiantará receitar o seu similar ou genérico. E numa perspectiva humanitária, não atende ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ter ciência de que uma medicação é inútil e mesmo assim a prescrever, ao argumento de impossibilidade orçamentária. No caso, o aspecto financeiro deve ceder para atender ao elemento vida (...)’. Dessa forma, vez que a parte autora comprovou, através dos documentos juntados aos autos (fls. 07/13), que é pessoa portadora de doença grave que necessita de medicamentos para o tratamento de sua enfermidade e que não dispõe de condição de pagar pela aquisição dos mesmos, tenho que a decisão agravada corretamente apreciou a questão, devendo ser mantida na íntegra, razão pela qual adoto os seus fundamentos que passam a integrar este voto” (fl. 5, e-doc. 9).



    Como se pode verificar, o Tribunal de origem observou o que decidido no Tema 793 da repercussão geral e dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado na origem quanto à comprovação da necessidade do tratamento indicado pelo médico demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 6º, 196 E 198, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.345.404-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 831.385-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora